Tribunal: TJSP
Processo: 2267696-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2267696-74.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
RICARDO SANTOS WEGHER e EMERTE ANTONIO WEGHER, é embargado DVA
HEALTH & NUTRITION GMBH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.396 --
Embargos de Declaração n. 2267696-74.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Ermete Antônio Wegher
Embargado: DVA Health & Nutrition Gmbh
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por ERMETE ANTONIO WEGHER ao v. Acórdão a fls. 740/746 que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto para afastar a constrição sobre os valores bloqueados apenas
na conta do agravante Ricardo.
Embarga
tempestivamente
a
agravante/exequente, alegando que a quantia penhorada da sua conta
bancária é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Sustenta que o fato
de que a caderneta de poupança estar vinculada à conta corrente não lhe
retira a natureza e, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça a quantia de até 40 salários mínimos é impenhorável, ainda que
depositada em conta corrente, fundos de investimentos e até mesmo em

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
papel-moeda, pelo que tal valor deve ser desbloqueado. Aduz que conta 83
(oitenta e três) anos, necessitando desta quantia para sobrevivência.
Requer sejam acolhidos os embargos para
suprir a omissão.
É o relatório.
I. Não existe no v. Acórdão embargado
obscuridade, contradição ou omissão, ou erro material. Restaram bem
fundamentados os motivos pelos quais ao recurso foi dado provimento.
Conforme se verificou dos autos, a penhora
de valor localizado em conta corrente refere-se a sobras de quantia
recebida pela cessão de cotas sociais e, portanto, perde o caráter de
poupança e de reserva financeira mínima, afastada a alegação de
impenhorabilidade.
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único, do Código de Processo Civil 20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo v. Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
embargos de declaração.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --